Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-77.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800465-77.2021.8.14.0097

APELANTE: GLEISSOM MOREIRA SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
-0800465-77.2021.8.14.0097

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE:
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA

REPRESENTANTE LEGAL: DENNYSON NOGUEIRA VIANA – AOB-PA 29.537

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, § 9º, do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo Auto de Constatação de Lesão Corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Há entendimento jurisprudencial que o

exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedente.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 01 de julho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
-0800465-77.2021.8.14.0097

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE:
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA

REPRESENTANTE LEGAL: DENNYSON NOGUEIRA VIANA – AOB-PA 29.537

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, c/c Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.19085601), “que no dia
em 09/04/2021, po volta das 22hs00min, em uma rsidência localizada na Rua São Benedito, na cidade de Benevides, o denunciado agrediu sua companheira LUCIANA BORGES CONCEIÇÃO, lesionando-a e ofendendo a sua integridade corporal.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB, na forma do art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006

Boletim de Ocorrência. (id.19085576)

Auto de Constatação de Lesão Corporal. (id.19085576)

Termo de Ciência de medidas protetivas para vítima. (id.19085595)

A Denúncia foi recebida em
21 de maio de 2021
(id.19085602);

Citação do réu. (id.19085603)

Resposta à Acusação. (id.19085623)

Termo de Audiência (id.19085649)

Mídias de Audiência. (id. 190856473 à 19085647)

Alegações Finais oral do Ministério Público. (id.19085651)

Alegações Finais da Defesa. (id.19085654)

Antecedentes Criminais. (id.19085655)

Em Sentença prolatada em
03/03/2024
(id.19085656), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, c/c com a Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
a Defesa, (id.19085671), requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas para condenação, in dubio pro reo.

Em contrarrazões
(id.19085675), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.19214257), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA (id.), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º, c/c Lei nº 11.340/2006.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação, em razão de crime inexistente.

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
EMILLYN CRISTINA DOS SANTOS SILVA

foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Auto de Constatação de Lesão Corporal. (id.19085576-pág.28) que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, no qual se trata de escoriações no supercílio e nos lábios superiores.

Em seu depoimento prestada pela ofendida
LUCIANA BORGES CONCEIÇÃO
declarou: (id.19085643)

“QUE houve uma discussão sobre uma mensagem no celular, que ele agrediu, ambos estavam de cabeça quente; QUE não foi fazer exame de corpo de delito; QUE não voltou a viver com acusado; QUE agressão partiu das duas partes, que só agrediu para se defender, partindo dele a agressão; QUE ficou

machucada nos lábios, ficando inchado, QUE viviam juntos a 12 anos; QUE mantém contato com o réu só através dos filhos, tem quatro filhos com o réu (14, 11, 8 e 6 anos; QUE ele tava morando na casa, que tem outra residência de sua família, que as crianças ficaram com ele, mas toma conta das crianças, que as crianças vão para sua casa; que o réu não trabalha de carteira assinada, trabalha na granja.”

Convalidando as declarações prestadas pela ofendida há ainda a as declarações prestadas pela testemunha compromissada
MARIA

SILVA PRESTES
(
id.19085644)

“QUE não conhecia as partes; QUE se recorda do fato;
QUE a vítima estava lesionada
, não se recorda em que parte do corpo; QUE o réu não esboçou reação; QUE não recorda se o réu tinha alguma marca no corpo; QUE

a vítima relatou que o réu tinha mexido no aparelho celular dela e viu algumas conversas.”

Em seu interrogatório o réu

GLEISSOM MOREIRA SARAIVA
(id. 19085647) exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela testemunha compromissada, ambas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

LUCIANA BORGES CONCEIÇÃO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Outrossim,
destaca-se que "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (
AgRg no AREsp 1.009.886/MS
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017).

Nesse sentido, entendo que há prova suficiente que comprovam a materialidade e autoria delitiva, através do Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Medida Protetiva em favor da vítima,
Auto de Constatação de Lesão Corporal e a prova oral colhida em juízo.

Há de se ressaltar, em observância ao Laudo de Lesão Corporal realizado no réu (id.19085578), não atestou qualquer ofensa a sua integridade física, o que torna sem fundamento as alegações da defesa sob agressões mútuas ocorridas entre o réu e a vítima, embora a ofendida tenha afirmado que tenha reagido para se proteger da agressão sofrida, o que não configura agressão mútua.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pela testemunha compromissada, conjuntamente com o laudo de constatação
de Lesão Corporal. (id.19085576)
ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu GLEISSOM MOREIRA SARAIVA, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
GLEISSOM MOREIRA SARAIVA
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
01
de julho de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024